Tribunal: TJSP
Processo: 2152850-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de habilitação dos herdeiros do exequente falecido e levantamento do crédito – Levantamento condicionado à comprovação, pelos herdeiros, da regular partilha dos créditos em questão, pela via judicial ou extrajudicial – Habilitação dos herdeiros que garante a regularidade e continuidade do processo, mas não autoriza o levantamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de habilitação dos herdeiros do exequente falecido e levantamento do crédito – Levantamento condicionado à comprovação, pelos herdeiros, da regular partilha dos créditos em questão, pela via judicial ou extrajudicial – Habilitação dos herdeiros que garante a regularidade e continuidade do processo, mas não autoriza o levantamento de valores originalmente de titularidade do falecido - Levantamento que deve ser condicionado à comprovação, pelos herdeiros, da regular partilha dos créditos em questão, pela via judicial ou extrajudicial – Precedentes - Decisão mantida – Recurso desprovido.